Tribunal: TJMT
Processo: 1047728-16.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047728-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Consoante à redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

3. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1047728-16.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
movida por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelada ao pagamento de R$ 3.103,65 (três mil, cento e três reais e sessenta e cinco centavos)
com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que não há provas suficientes nos autos capaz de sustentar o ressarcimento determinado na sentença, o que deve implicar na improcedência do pedido.

Assevera que em casos como estes é preciso a demonstração de forma inequívoca do dano e do prejuízo, a fim de que fique comprovada a efetiva existência de dano material. Além disso, deve demonstrar o nexo de causalidade existente entre a falha na distribuição de energia e o prejuízo suportado, o que sustenta não ter ocorrido no caso em tela, pois
a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e a queda ou oscilação de energia/evento danoso.

Aduz que, na hipótese, a empresa Apelada não apresentou provas das interrupções que geraram o dano material alegado, bem como acosta aos autos tela do Sistema de Gerenciamento da Distribuição – SGD que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações nas Unidades Consumidoras na data que ocorreu o dano.

Quanto aos documentos carreados pela Apelada, afirma que os danos não foram aferidos e periciados por qualquer profissional competente e que não há laudo que ateste os danos ou a situação dos equipamentos.

Sustenta que o
sistema interno da Apelante, distribuidora de energia, não acusou qualquer ocorrência nas Unidades Consumidoras que foram indenizadas pela Seguradora Apelada.

Pugna pelo prequestionamento do art. 5º, X, da Constituição da República, dos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Ao final, requer provimento do recurso, a fim de a sentença seja reformada e os pedidos exordiais julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 119788999, pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022